Tribunal: TJDFT
Processo: 0738741-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. MATÉRIA INTEGRALMENTE ANALISADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Incabível a análise em sede de Embargos de Declaração de matéria não aventada na apelação por caracterizar inovação recursal. Precedentes. Recurso conhecido em parte.
2. Não houve a adoção de premissa equivocada pelo acórdão, uma vez que a tese da desnecessidade de notificação prévia à autora fora rechaçada, mesmo diante dos argumentos da ré.
3. Omissões inocorrentes pois o acórdão analisou toda questão apresentada de forma clara e fundamentada, esclarecendo que não houve a notificação devida à estipulante, tornando ilícita a rescisão unilateral, da qual decorreu danos morais aos autores fixados de acordo com as particularidades do caso concreto.
4. Houve clara abordagem sobre a juntada tardia de documentos, afirmando-se a impossibilidade de conhecimento de seu teor na segunda instância, não havendo que se falar em omissão.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Acórdão mantido.